Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0739671-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: AELTON ESPIRITO SANTO DE ALMEIDA D E S P A C H O O presente agravo de instrumento teve o provimento integralmente negado, nos termos do acórdão no 1710840, juntado aos autos no dia 13.6.2023 sob o ID 47760597, disponibilizado no DJe em 21.6.2023 e publicado no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 48061803. O agravante interpôs recurso especial em 28.6.2023, conforme consta na petição de ID 48342293. À Secretaria para que encaminhe os autos para o processamento do recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador